Tribunal: TJES
Processo: 5022203-93.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transação; Turismo
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022203-93.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILO ORESTE DE SOUZA NOVAES
RECORRIDO: OMEGA AP CONSULTORIA EM REABILITACAO DE CREDITO E COBRANCA LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5022203-93.2024.8.08.0012.

RECORRENTE: NILO ORESTE DE SOUZA NOVAES.

RECORRIDO: MARIA JOSE RODRIGUES BRIOSQUE e CLEISON WAGNER BRIOSQUE.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VEÍCULO POSTERIORMENTE APREENDIDO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR À RÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

P R O J E T O D E V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Superadas essas questões, entendo que a sentença objurgada merece reparos.

E explico.

Compulsando os autos, observa-se que o autor, ora recorrente, firmou contrato de financiamento com alienação fiduciária de um veículo com o Banco Pan, tendo inadimplido, a partir de 2023, algumas parcelas do negócio jurídico.

Vê-se, ainda, que, por essa razão, a empresa ré/recorrida entrou em contato com o demandante ofertando seus serviços de consultoria, pelo valor de R$ 1.370,00, a fim de que fosse realizada renegociação extrajudicial junto ao banco credor, o que foi aceito, tendo o requerente quitado R$ 1.491,52 pelo serviço e R$ 822,10 para o protocolo de "pedido liminar" (vide ID's 15020589, 15020593, 15020593, p. 9 e ID 15020595, p. 1/5).

Verifica-se, além disso, que o recorrente firmou com a requeria um acordo extrajudicial, por meio do qual sua dívida com o Banco Pan seria quitada através de um entrada de R$ 1.500,00 na data de 29/09/2023, sendo o restante de R$ 7.500,00 liquidados até 29/09/2024.

O documento ID 15020587 comprova que o autor quitou o valor da entrada na forma estipulada.

Registra-se, por oportuno, que a preposta da demandada, a Sra. Daniele, afirmou que não teria nenhuma possibilidade de ajuizamento de ação de busca e apreensão pelo banco, ante a propositura de demanda homologatória, pelos advogados da ré, da renegociação realizada (vide ID 15020594).

Extrai-se, ademais, que o autor continuou a receber cobranças do Banco Pan, inclusive de ameaças de busca e apreensão do bem, o que foi levado a efeito por meio da ação nº 5013009-69.2024.8.08.0012, proposta em julho de 2024 (vide ID 15020591), antes do termo final
de pagamento informado pela empresa requerida
(
29/09/2024
)
.

Infere-se, outrossim, que, em setembro de 2024, o demandante firmou outro acordo com a demandada, de modo que o montante restante de
R$ 7.500,00, que deveria ser liquidado até 29/09/2024, fosse pago por meio de uma nova entrada de R$ 1.500,00 e o residual de R$ 6.000,00 após 12 meses (vide ID 15020594, p. 26 e seguintes).

O autor aceitou a proposta e efetuou o pagamento de R$ 1.500,00 no dia 16/09/2024 (vide ID's 15020588 e 15020594, p. 30). Contudo, o seu veículo foi apreendido posteriormente pelo banco.

Frisa-se que não há, nos autos, nenhum documento que comprove que a empresa recorrida tenha ajuizado a demanda homologatória, contatado a instituição financeira informando sobre os acordos que fez com o recorrente e repassado os valores pagos pelo autor.

Todos esses elementos comprovam, a meu juízo, que a ré não executou nenhum dos serviços que se propôs a fazer, o que, a toda evidência,
enseja a restituição de todo o montante que recebeu, sob pena de enriquecimento ilícito.

E verifica-se, a esse respeito, que o recorrente pagou os seguintes valores à recorrida:

1. R$ 1.491,52 em 11/07/2023 (vide ID 15020593, p. 9);

2. R$ 822,10 em 27/07/2023 (vide ID 15020595, p. 1/5);

3. R$ 1.500,00 em 27/09/2023 (vide ID 15020587);

4. R$ 1.500,00 em 16/09/2024 (vide ID
15020588
).

Logo,
a título de indenização patrimonial, a requerida deve restituir ao requerente a monta de R$ 5.313,62
.

Tenho que o recorrente também faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

E, como se sabe, o dano moral, à luz da Constituição, é, em essência, a violação à dignidade humana, que deve ser protegida e que, se violada, sujeita à devida reparação.

A doutrina e a jurisprudência têm entendido que não configuram o dano moral os aborrecimentos cotidianos, mas, tão só, as circunstâncias que acarretam dor, vexame ou sofrimento que tiveram por causa a agressão à dignidade ou aos direitos da personalidade de alguém, de modo que interfiram profundamente em seu comportamento psicológico.

In casu
, tenho que o abalo extrapatrimonial é evidente, uma vez que o recorrente teve seu veículo apreendido após formular acordo extrajudicial com a recorrida, que lhe garantiu que sua situação com o banco credor estaria regularizada por meio dos serviços de consultoria. Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITO ORIUNDO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Exordial. Em síntese, narra o autor ter celebrado no dia 05/04/2022 junto à ré um contrato de prestação de serviços, com objetivo de reduzir as parcelas do financiamento veicular contraído junto a instituição financeira. Afirma que, após sua citação, realizou um acordo junto ao banco credor para evitar a busca e apreensão do veículo, o qual foi devidamente homologado nos autos nº 5188991-76.2022.8.09.0162. Alega que o requerido não intermediou a negociação da dívida e não cumpriu com sua obrigação contratual. Requer a rescisão contratual, a devolução da quantia paga (R$ 7.746,40) e indenização por danos morais (R$ 10.000,00). 2. Sentença. Evento 38. Proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Renato Bueno de Camargo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento das importâncias de R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais), a título de danos materiais em restituição aos valores pagos, e R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. 3. Recurso inominado. Evento 51. Interposto pela parte requerida, no qual alega que houve cerceamento de defesa, vez que a negativa da oitiva do depoimento pessoal do autor comprometeu a instrução do feito. Defende a lealidade do contrato, a inexistência de falha na prestação de serviços e cumprimento do dever de informação. Subsidiariamente, pede a redução dos valores da condenação e a procedência do pedido contraposto referente a cláusula penal e litigância de má-fé. 4. Contrarrazões. Evento 56. Refuta os argumentos do recurso inominado, repisando os argumentos da inicial, pugnando pela manutenção da sentença. 5. Fundamentos do reexame. 5.1. Inicialmente, a matéria discutida no feito prescinde de dilação probatória, uma vez os documentos coligidos são suficientes para análise e solução do litígio, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. 5.2. No caso em apreço, a parte autora alega que celebrou contrato de prestação de serviços com a ré visando a redução das parcelas do contrato de financiamento bancário, mas foi surpreendida com a busca e apreensão do seu veículo, sendo vítima de propaganda enganosa. Lado outro, a parte ré aduz que o autor tinha ciência dos termos contratados e do modo de atuar da recorrente, sustentando legalidade nas publicidades e transparência das informações repassadas aos seus clientes. 5.3. Inicialmente, cabe registrar que o caso vertente se enquadra dentre as hipóteses de incidência do Código de Defesa do Consumidor. CDC e suas disposições, face a relação celebrada, que é de natureza consumerista, portanto, subordinado ao regime legal e à sistemática de referido diploma. 5.4. Analisando o contrato celebrado entre as partes (evento 11, arquivo 4), verifica-se que a parte ré se comprometeu a intermediar a liquidação do contrato de financiamento de veículo firmado entre a autora e a instituição credora, mediante prestação de serviços visando a consultoria e assessoria extrajudicial, administrativa, comercial e jurídica, gestão de pagamentos, intermediação, composição e conciliação em relação ao contrato bancário junto à instituição financeira acima descrita, para receber e realizar propostas comerciais, transações, acordos, negociações, receber, repassar valores ou qualquer outra medida necessária, inclusive judicial, em repartições administrativas, autárquicas, comerciais, públicas ou privadas pelo interesse do contratante. No referido contrato, consta um quadro de resumo com informações do recálculo das parcelas do financiamento, indicando que o autor teria uma economia de R$ 9.875,70 (nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta centavos) com a contratação dos serviços prestados pela ré. 5.5. Também observa-se que a empresa ré, por meio de suas propagandas, oferece aos seus clientes a proposta de redução imediata das parcelas de um financiamento contratado originariamente perante instituição financeira credora, sem a necessidade de ingressar com ação judicial, conforme demonstrado por meio das imagens juntadas o corpo da contestação. 5.6. Por outro lado, embora a recorrente alegue que os serviços contratados foram integralmente prestados sem qualquer defeito, juntou apenas de uma tela de sistema interno contendo histórico de cadastro, não demonstrando, minimamente, que tentou negociar a dívida antes do ajuizamento da demanda de busca e apreensão, de modo que as parcelas fossem reduzidas conforme publicidades veiculadas nas redes sociais. Observa-se, ainda, que no decorrer do contrato a recorrente se limitou a protocolar uma petição de revogação da liminar nos autos da busca e apreensão nº 5188991-76.2022.8.09.0162. 5.7. Portanto, a empresa ré não cumpriu o seu dever contratual, visto que não realizou nenhuma intermediação, acordo ou negociação de forma administrativa perante a instituição financeira com a finalidade de reduzir o valor do financiamento antes do ajuizamento da busca e apreensão, nem efetuou o repasse das parcelas pagas pelo autor para quitação do contrato (cláusula quinta, parágrafo terceiro). 5.8. Nessas circunstâncias, a recorrente é responsável pela incongruência da prestação dos serviços contratados, bem como pelas informações publicitárias insuficientes e equivocadas, que levaram o consumidor a erro, fazendo-o acreditar que reduziria as prestações do financiamento de forma imediata, contrariando assim o disposto no art. 37, do CDC. 5.9. Assim, considerando o caráter abusivo do contrato, aliado ao descumprimento das obrigações incumbidas à ré, especificamente com relação a inexistência de negociações do financiamento do veículo da autora, criando-lhe falsas expectativas de um desfecho positivo, o que revela a má prestação do serviço ofertado, devendo haver a resolução do contrato firmado entre partes, sem incidência de qualquer encargo contratual. 5.10. Por fim, tendo em vista que a parte autora efetuou o pagamento de 16 (dezesseis) parcelas do contrato, no valor de R$ 484,15 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos) cada, deve ser mantida a condenação relativa à devolução das quantias pagas. 5.11. Quanto ao pedido contraposto formulado pela parte ré, por consequência lógica não merece prosperar, vez que foi a recorrente quem deu causa à rescisão contratual. 5.12.
Quanto aos danos morais, houve uma quebra de expectativa que ultrapassou a esfera do mero dissabor, porquanto o autor, ao contratar os serviços da recorrente, esperava reduzir as parcelas do financiamento, fato que não ocorreu. Ademais, o recorrido foi colocado em situação constrangedora, porque, além de ter sido compelido a se manter inadimplente junto ao credor fiduciário, teve de suportar a aflição de ver, a qualquer momento, seu veículo apreendido, o que impõe a condenação da empresa recorrente ao pagamento de indenização por dano moral.
5.13. No que se refere ao valor arbitrado, mister trazer à baila a Súmula nº 32, do E. TJGO: A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação. No caso, tem-se que o valor fixado não se mostra contrário ao referido verbete, não merecendo, pois, retificação. 5.14. Por fim, correta a fixação da correção monetária e juros, não merecendo reparos a sentença também quanto a esse aspecto. 6. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter a sentença por estes e por seus próprios e judiciosos fundamentos. 7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação (art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95). 8. Advirta-se que se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia. (JECGO; RInom 5174181-25.2024.8.09.0163; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Fernando Moreira Gonçalves; DJEGO 30/04/2025)

No tocante ao valor da indenização, é cediço que deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social.

Por tais razões, considerando o dano causado, a condição social e econômica de quem vai suportar o pagamento, a gravidade da ofensa e em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
arbitro a indenização por danos morais em R$ 3.000,00
.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar a parte ré, ora recorrida, ao pagamento de:

3.1. R$ 5.313,62 (cinco mil trezentos e treze reais e sessenta e dois centavos), a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do efetivo desembolso pelo autor, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC, cujo montante abarca tanto juros moratórios quanto correção monetária;

3.2. R$ 3.000,00 (três mil reais), como reparação por danos morais, acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem custas e honorários.

Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)